Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001291-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 275.578.551-91 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO VÁLIDO E SEM VÍCIOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO –
PACTA SUNT SERVANDA –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato em discussão foi firmado pelo autor, é ele parte legítima para exigir o cumprimento das obrigações da parte adversa.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de prova constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

“As cláusulas acordadas, como se fossem preceitos legais imperativos, apresentam força obrigatória. São os princípios da liberdade contratual e da intangibilidade do pacto, mais conhecido como pacta sunt servanda, que exprimem, quando inexistentes vícios subjetivos de consentimento no momento da contratação, a ideia de obrigatoriedade de todos os efeitos contratuais.”
(N.U 1008483-87.2021.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001291-65.2019.8.11.0003

APELANTE: RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME

APELADO: WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001291-65.2019.8.11.0003, movida por
WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA
, que julgou procedente a ação para condenar a ora Apelante ao pagamento dos alugueres em atraso devidos no período de locação e pelo tempo que permaneceu na posse dos equipamentos e benfeitorias após o encerramento do contrato, até a efetiva entrega, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data em que se tornaram exigíveis.

A sentença condenou, ainda, a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante suscita, preliminarmente, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa.

No mérito, assevera que o Recorrido não comprovou a propriedade sobre todos os equipamentos locados, sendo que vários deles foram adquiridos pelo Apelante após a assinatura do contrato.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 179656676, pelo desprovimento do Recurso.

Parcelamento do preparo deferido, conforme decisão ID. 181384669.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023